Tribunal: TJSP
Processo: 2087042-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. pedido de consignação em pagamento. Decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da agravada referente à dívida objeto da demanda. Agravante que admite ter efetuado pagamento das parcelas em atraso. Ausência dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito da autora/agravada, para que se vislumbre a concessão

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. pedido de consignação em pagamento. Decisão que determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da agravada referente à dívida objeto da demanda. Agravante que admite ter efetuado pagamento das parcelas em atraso. Ausência dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito da autora/agravada, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória. Antecipação de tutela revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087042-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada SOLANGE DE OLIVEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19230
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado (a): Solange de Oliveira Rocha
Juiz (a): Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. pedido de
consignação em pagamento. Decisão que determinou a
suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da
agravada referente à dívida objeto da demanda. Agravante
que admite ter efetuado pagamento das parcelas em atraso.
Ausência dos requisitos que evidenciem a probabilidade do
direito da autora/agravada, para que se vislumbre a
concessão da tutela de urgência antecipatória. Antecipação
de tutela revogada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 23/25, que deferiu a tutela provisória para determinar que o réu/agravante suspenda,
provisoriamente, os descontos efetuados em conta bancária da autora/agravada referente à
dívida objeto da demanda (acordo n.o 2016601751490), no prazo de 05 dias, sob pena de
multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 6.000,00, bem como se
abstenha de levar o nome da autora ao cadastro de inadimplentes em virtude da dívida
discutida nestes autos. Foi determinado, ainda, que o réu emita os boletos do acordo firmado
com a autora (2016601751490), obedecendo-se os valores e as datas de vencimento,
encaminhando-se no e-mail mencionado na inicial como da autora, com 5 dias de
antecedência do prazo, bem como todos os boletos restantes.
Inconformado,
o
banco/agravante
sustenta
que
inexiste
responsabilidade de sua parte na situação em questão, pois em momento algum agiu com
negligência ou imprudência para que pudesse ter causado danos à autora, já que tão somente
ofereceu um produto que foi adquirido pela autora mediante sua autêntica manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 - Sr
3
vontade. Alega que não pode responsabilizado por uma conduta decorrente da falta de
gerência da própria autora. Aduz que a aplicação da multa diária de R$ 500,00 acarreta
evidente enriquecimento ilícito em favor da agravada, pois em momento algum o banco
descumpriu com suas obrigações. Argumenta que o Poder Judiciário não pode albergar a
inadimplência, sendo que a negativação do devedor é modo de proteção desta Instituição
Financeira, para que este cumpra com sua obrigação, sendo assim é evidentemente lícita,
devendo ser mantida, haja vista só ser realizada quando o contratante dá causa, como no
caso em tela. Afirma que a negativação é exercício regular de direito por parte do credor, e
para impedi-la necessário se faz o depósito do valor da obrigação. Alega que se o
contratante foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, a Instituição
não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito. Frisa estarem
ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso e ao final requer o seu provimento para afastar a tutela concedida, ou
subsidiariamente, requer seja a multa revogada, ou caso mantida, que seja o seu valor
minorado, estabelecendo-se um teto.
Recurso regularmente processado, com a concessão de efeito ativo
(fls. 49/50).
A agravada apresentou resposta, requerendo a manutenção da
decisão (fls. 54/64)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória c.c. pedido de
consignação em pagamento.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada
É cediço que para a antecipação dos efeitos da tutela há a
necessidade da presença de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 - Sr
4
No caso em apreço, não há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito da agravada, para que se vislumbre a concessão da tutela de
urgência antecipatória, fundada no receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento
final, em especial porque a agravada admite que ficou inadimplente com relação ao
pagamento da 43a vencida em 10.02.2020, além de ter pagado as parcelas do acordo n.os 41
e 42 com atraso, de modo que a cobrança da dívida, a princípio, constitui exercício regular
do direito do credor.
Nesse sentido, enunciam os artigos 294 e 300, do Código de
Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A propósito, já decidiu esta E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento
Contratos bancários. Pedido de
suspensão das prestações e dos efeitos da mora, em razão da
pandemia provocada pela Covid-19 decisão que determinou a
manifestação da parte contrária antes de examinar o cabimento
da tutela provisória de urgência Ausentes os requisitos legais
autorizadores da medida Não comprovado o desequilíbrio a
justificar a intervenção do judiciário na vontade manifestada
pelas partes. Não se justifica a imediata descontinuidade do
fluxo de pagamentos pelo prazo de 180 dias risco, ademais, de
violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que não
houve indeferimento do pedido, mas prudente diferimento do
exame do pedido
decisão mantida. - recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 - Sr
5
(Agravo
de
Instrumento
2091337-41.2020.8.26.0000;
Rel. EDGARD
ROSA,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.13.05.2020)
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual
Tutela antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das
faturas de cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda,
bem como que o banco agravado abstenha-se de incluir o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito
Indeferimento -
Ausência dos requisitos do art. 300, 'caput', do NCPC - Contrato
cuja peculiaridade é o conhecimento dos encargos quando do
recebimento de cada fatura mensal - Discussão que envolve
análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória
Apontamento
restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento -
Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO
GOMES, j. em 05.04.2016).
Diante desse quadro, não se verifica a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da
agravante carecem de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para
que seja assegurado o contraditório.
A respeito anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087042-58.2020.8.26.0000 - Sr
6
(RT 764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu
este E. Tribunal em caso semelhante:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Obrigação de fazer Contrato
de prestação de serviços de gestão de pagamentos - Requerimento
de repasse de valores
Fundamentos apresentados pela
agravante que demandam análise aprofundada, em sede de
cognição exauriente, de sorte que não cabe a antecipação de
tutela para o fim pretendido Observância de que, além dos
requisitos objetivos, para a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada, conforme estatuído pelo 3o do art. 300 do
CPC/2015, também se afigura necessária a não existência do
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se
evidencia na hipótese - Decisão de indeferimento mantida

Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2029647-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de
Registro: 09/04/2018).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)